Tribunal: TJSP
Processo: 2133954-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela coexecutada, sob o fundamento de que o voto condutor do acórdão é omisso e contraditório, e também o voto vencido do 3o Juiz padece de erro de cálculo - Possível erro de critério de cálculo no voto vencido que não opera modificação no voto condutor do acórdão - Bloqueio de ativos em conta-corrente bancária, entendidos como dinheiro disponível, e penhora de

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela coexecutada, sob o fundamento de que o voto condutor do acórdão é omisso e contraditório, e também o voto vencido do 3o Juiz padece de erro de cálculo - Possível erro de critério de cálculo no voto vencido que não opera modificação no voto condutor do acórdão - Bloqueio de ativos em conta-corrente bancária, entendidos como dinheiro disponível, e penhora de 30% sobre salários líquidos para o futuro - Prova documental de fatos passados, retroativa, que não modifica o voto condutor sobre a penhora futura de 30% dos salários líquidos, até a prova irrefragável de ameaça à subsistência -Leitura completa do voto condutor e nada a ser integrado - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2133954-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
TRANS
FRANCE
TRANSPORTES
E
LOGISTICA
LTDA
ME,
EDSON
FRANCISCO CAPECCI e SIMONE VIEGAS, são embargados ITAÚ UNIBANCO
S/A e FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133954-50.2019.8.26.0000/50000 - Voto
5
VOTO No: 35.308
EDEC.No:.2133954-50.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Simone Viegas
EBDA. : Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios não
Padronizados
Indos. : Trans France Transportes e Logísticas Ltda. ME
e Edson Francisco Capecci
Embargos de declaração Oposição pela coexecutada, sob o
fundamento de que o voto condutor do acórdão é omisso e
contraditório, e também o voto vencido do 3o Juiz padece de
erro de cálculo - Possível erro de critério de cálculo no voto
vencido que não opera modificação no voto condutor do
acórdão - Bloqueio de ativos em conta-corrente bancária,
entendidos como dinheiro disponível, e penhora de 30% sobre
salários líquidos para o futuro - Prova documental de fatos
passados, retroativa, que não modifica o voto condutor sobre a
penhora futura de 30% dos salários líquidos, até a prova
irrefragável de ameaça à subsistência -Leitura completa do
voto condutor e nada a ser integrado - Embargos de declaração
rejeitados.
Inconformada com o voto condutor do acórdão
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo exequente, vencido em parte o 3o Juiz,
Des. Tasso Duarte de Melo, a recorrida opõe embargos de
declaração sob o fundamento de omissão e contradição,
porquanto, ao contrário do que o voto interpretou, fez a
prova documental de que os ativos bloqueados são
impenhoráveis e essa prova não foi considerada, existindo
contradição entre a ementa e o voto em si, pois a ementa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133954-50.2019.8.26.0000/50000 - Voto
5
fez constar a revogação do desbloqueio, mas o dispositivo
do voto fez constar a revogação da impenhorabilidade, ao
passo que o voto vencido é no sentido de a penhora ficar
limitada a 30% dos salários líquidos e isso corresponde a
R$ 4.688,75 e não a R$ 8.611,80 como está no citado voto
vencido. Pretende efeito modificativo.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação ao exequente, escoando-se o
prazo.
É o relatório.
Não há omissão ou contradição no voto
condutor do acórdão, e qualquer erro de critério de
cálculo que possa existir no voto vencido, do 3o Juiz, não
opera modificação no resultado como a consequência da
sanação de um vício no voto condutor majoritário.
A leitura completa do voto condutor é
suficientemente clara no sentido de que foram bloqueados
ativos
financeiros
em
conta-corrente
de
livre
movimentação, no montante de R$ 15.629,17, entendidos como
dinheiro
disponível,
coisa
fungível
por
excelência
desvinculada da sua origem.
A
impenhorabilidade
desse
dinheiro
foi
revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133954-50.2019.8.26.0000/50000 - Voto
5
De outro lado, o voto condutor julgou
cabível a penhora de até 30% dos salários líquidos mensais
da embargante de declaração, até que não seja feita a
prova irrefragável de que percentual menor é aconselhável.
Ora, a prova de que se trata não é a prova
de fatos passados, mas a prova para o futuro, para o que
vier a acontecer desde o momento que a penhora na folha de
salários for implementada.
Então,
a
documentação
trazida
pela
embargante de declaração não se presta à reforma do voto
condutor, se é ela retroativa.
Em resumo, o dinheiro em conta-corrente de
livre movimentação é penhorável, enquanto a margem de 30%
dos salários líquidos futuros é também penhorável até a
prova irrefragável de que põe em risco a subsistência
futura da embargante de declaração e dos seus dependentes.
Com essa explicitação, mais a título de
evitar obscuridades, nada é preciso integrar ao voto.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133954-50.2019.8.26.0000/50000 - Voto
5